Tribunal: TJPA
Processo: 0802630-42.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802630-42.2022.8.14.0201

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. D. O. C.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0802630-42.2022.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: G.D.O.C.

ADVOGADO: LETICIA BRAGA DA SILVA CORREA JARDIM – OAB/ PA 17.715

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a paciente com transtorno do espectro autista, inclusive fora da rede credenciada, diante da ausência de prestador apto.

A operadora sustenta nulidade por omissão quanto a pedido de desistência após a sentença e, no mérito, defende a taxatividade do rol da ANS, a exclusão de terapias não previstas e a suficiência da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática por omissão quanto ao pedido de desistência formulado após a sentença; (ii) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, inclusive com terapias não previstas no rol da ANS e fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade, pois o pedido de desistência após a sentença é juridicamente inviável, nos termos do art. 485, §5º, do CPC, tendo sido expressamente apreciado.

5. O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo cobertura de procedimentos não previstos quando há indicação médica e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

6. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS assegura atendimento por profissional apto ao método indicado, reforçando a prevalência da prescrição médica.

7. É abusiva a recusa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de TEA, incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, hidroterapia e psicopedagogia, quando prescritas.

8. Ausente comprovação de rede credenciada apta, legitima-se o custeio fora da rede.

9. Proteção do direito fundamental à saúde e interpretação contratual favorável ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inviável a desistência da ação após a prolação da sentença, nos termos do art. 485, §5º, do CPC. 2. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, sendo obrigatória a cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente prestador apto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §5º; CDC, arts. 6º e 51; CF/1988, art. 196; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/02/2024; REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2023; Informativo nº 836/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0802630-42.2022.8.14.0201.

COMARCA: BELÉM/PA – DISTRITO DE ICOARACI.

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO:
G.D.O.C.

ADVOGADO:
LETICIA BRAGA DA SILVA CORREA JARDIM – OAB/ PA 17.715

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida no âmbito de Apelação Cível, a qual negou provimento ao recurso e manteve integralmente a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte agravada, consistente no custeio de tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).

Na origem, a parte autora alegou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante e necessitar de tratamento contínuo e intensivo, conforme prescrição médica, envolvendo terapias multidisciplinares, dentre elas psicologia pelo método ABA (40 horas semanais), fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, hidroterapia, musicoterapia e psicopedagogia. Sustentou que, embora houvesse autorização formal, inexistiam vagas na rede credenciada aptas a atender às especificidades do tratamento, razão pela qual requereu o custeio das terapias, inclusive fora da rede credenciada.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência para determinar a imediata cobertura dos tratamentos prescritos e, ao final, julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar e condenando a operadora a custear integralmente as terapias indicadas, inclusive em rede não credenciada, caso inexistente prestador apto, além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a operadora interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese, a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, a inexistência de obrigação de custeio de terapias não previstas (como musicoterapia, hidroterapia e psicopedagogia), bem como a possibilidade de atendimento na rede credenciada, afastando a necessidade de custeio fora da rede.

O recurso de apelação foi decidido monocraticamente, sendo-lhe negado provimento, ao fundamento de que o rol da ANS possui caráter taxativo mitigado, devendo ser assegurada a cobertura de terapias necessárias ao tratamento do TEA quando prescritas por médico assistente e inexistente substituto terapêutico eficaz, bem como sendo legítima a determinação de custeio fora da rede credenciada diante da ausência de comprovação de disponibilidade de atendimento adequado.

Contra essa decisão, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática por omissão, em razão da ausência de análise do pedido de desistência formulado pela parte autora após a sentença, ao qual teria anuído de forma condicionada, requerendo a homologação da desistência com ressalva do direito de pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes da tutela de urgência anteriormente cumprida.

No mérito, defende a inexistência de obrigação de custeio das terapias pleiteadas, reiterando a natureza taxativa do rol da ANS, bem como a inaplicabilidade de cobertura para procedimentos não previstos, especialmente aqueles de natureza educacional, como a psicopedagogia. Argumenta, ainda, que há rede credenciada apta ao atendimento, sendo indevida a imposição de custeio em clínica particular por mera escolha da parte autora.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, com a anulação da decisão monocrática ou sua reforma, para afastar a condenação imposta.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar a paciente com transtorno do espectro autista, inclusive fora da rede credenciada, diante da ausência de prestador apto.

A operadora sustenta nulidade por omissão quanto a pedido de desistência após a sentença e, no mérito, defende a taxatividade do rol da ANS, a exclusão de terapias não previstas e a suficiência da rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática por omissão quanto ao pedido de desistência formulado após a sentença; (ii) saber se é obrigatória a cobertura de tratamento multidisciplinar para TEA, inclusive com terapias não previstas no rol da ANS e fora da rede credenciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade, pois o pedido de desistência após a sentença é juridicamente inviável, nos termos do art. 485, §5º, do CPC, tendo sido expressamente apreciado.

5. O rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo cobertura de procedimentos não previstos quando há indicação médica e inexistência de substituto terapêutico eficaz.

6. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS assegura atendimento por profissional apto ao método indicado, reforçando a prevalência da prescrição médica.

7. É abusiva a recusa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento de TEA, incluindo psicologia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, musicoterapia, hidroterapia e psicopedagogia, quando prescritas.

8. Ausente comprovação de rede credenciada apta, legitima-se o custeio fora da rede.

9. Proteção do direito fundamental à saúde e interpretação contratual favorável ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É inviável a desistência da ação após a prolação da sentença, nos termos do art. 485, §5º, do CPC. 2. O rol da ANS possui taxatividade mitigada, sendo obrigatória a cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente prestador apto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §5º; CDC, arts. 6º e 51; CF/1988, art. 196; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/02/2024; REsp 2.043.003/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/03/2023; Informativo nº 836/STJ.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da existência de eventual nulidade da decisão monocrática por alegada omissão quanto ao pedido de desistência formulado pela parte autora após a prolação da sentença, bem como ao exame da correção do decisum que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde, mantendo a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, inclusive com realização fora da rede credenciada, quando inexistente prestador apto.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de nulidade por suposta omissão, não assiste razão à agravante. Conforme se extrai da decisão monocrática impugnada, houve expressa apreciação do pedido de desistência formulado pela parte autora, tendo sido consignado, de forma clara e fundamentada, que tal pleito é juridicamente inviável quando formulado após a prolação da sentença, nos termos do art. 485, §5º, do Código de Processo Civil, que estabelece que a desistência da ação somente pode ser apresentada até a prolação da sentença, de modo que, uma vez já proferido julgamento de mérito, não mais subsiste a possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito por iniciativa unilateral da parte autora.

Assim, não há que se falar em omissão, tampouco em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela agravante.

Superada a preliminar, no mérito, igualmente não prosperam as razões recursais.

A decisão agravada manteve integralmente a sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao custeio do tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente, portador de transtorno do espectro autista, compreendendo as diversas terapias indicadas pelo médico assistente, inclusive aquelas não expressamente previstas no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como autorizando o custeio fora da rede credenciada diante da ausência de prestadores aptos.

A insurgência da agravante fundamenta-se na alegada taxatividade do rol da ANS, na inexistência de obrigação de cobertura de terapias como musicoterapia, hidroterapia e psicopedagogia, e na suposta disponibilidade de rede credenciada suficiente para atendimento.

Todavia, tais argumentos não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Conforme expressamente consignado, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol da ANS possui natureza de taxatividade mitigada, admitindo a cobertura de procedimentos não previstos expressamente quando demonstrada a sua necessidade, inexistindo substituto terapêutico eficaz e havendo indicação médica fundamentada.

Ademais, a própria Resolução Normativa nº 465 de 2021 da ANS, em seu art. 6º, § 4º, impõe às operadoras o dever de assegurar atendimento por profissional apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente nos casos envolvendo transtornos do espectro autista, o que reforça a prevalência da prescrição médica na definição do tratamento adequado.

Importa destacar, ainda, que o referido dispositivo não estabelece qualquer limitação condicionando a cobertura à prévia inclusão do procedimento no rol da ANS. Ao contrário, sua redação é ampla e orientada à efetividade do tratamento, privilegiando a indicação clínica como critério determinante.

Nesse contexto, a recusa de cobertura de terapias essenciais ao tratamento do paciente revela-se abusiva, especialmente quando não demonstrada a existência de alternativa terapêutica eficaz no âmbito do rol administrativo.

No que se refere especificamente às terapias indicadas, a decisão agravada também se encontra alinhada à orientação jurisprudencial consolidada, no sentido da obrigatoriedade de custeio de tratamentos multidisciplinares para pacientes com transtorno do espectro autista, inclusive com a inclusão de terapias como musicoterapia, hidroterapia e psicopedagogia, quando prescritas pelo profissional assistente e necessárias ao desenvolvimento do paciente.

Aqui, rememoro os julgados referidos na decisão agravada: REsp n. 2.064.964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/3/2024; REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023; Informativo de Jurisprudência n. 836 do STJ.

De igual modo, quanto à alegação de disponibilidade de rede credenciada, verifica-se que a agravante não logrou comprovar, de forma efetiva, a existência de prestadores aptos a atender às especificações constantes da prescrição médica, notadamente quanto à metodologia e à carga horária indicadas, circunstância que legitima a determinação de custeio fora da rede, conforme já decidido.

Ressalte-se que o contrato de plano de saúde não pode ser interpretado de forma a restringir o acesso do beneficiário ao tratamento adequado, sobretudo em se tratando de direito fundamental à saúde, o qual impõe a adoção de medidas que assegurem o acesso integral e efetivo às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Dessa forma, não se verifica qualquer elemento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão monocrática recorrida, a qual se mostra devidamente fundamentada e em consonância com a legislação aplicável e com a orientação dos tribunais superiores.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026